Tribunal: STF
Processo: ARE 1500458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. FORNECIMENTO DE suplemento alimentar IMPRESCINDÍVEL a manutenção da saúde da substituída, PORTADORA DE EPILEPSIA REFRATÁRIA DE DIFÍCIL CONTROLE. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, julgou parcialmente PROCEDENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO MENSAL DA suplementação alimentar da marca KETOCAL, CONDICIONADA à apresentação de prescrição médica atualizada a cada mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA rejeitada. DIREITO à MANUTENÇÃO DA SAÚDE que CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, podendo qualquer um deles responder, autonomamente. súmula 130 deste tribunal.



    mérito: COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO suplemento alimentar PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. SÚMULA nº 18 DO TJPE. ausência de VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA legalidade e da isonomia. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. MULTA FIXADA NO MONTANTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ADEQUADA. sentença mantida. INEXISTÊNCIA de GENÉRICOS/SIMILARES DA REFERIDA FÓRMULA. recurso a que se nega provimento, por unanimidade de votos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente